Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Retornam os autos da Presidência com o comando para eventual rejulgamento em razão do decidido no REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175), a teor do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez), quanto ao despacho de ID 76806493. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.